Tribunal: TJSP
Processo: 1035683-17.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prestação de serviços. Televisão por assinatura. Ponto adicional (ponto-extra ou ponto-de-extensão). Cobrança de aluguel de equipamento conversor/decodificador. Previsão expressa de gratuidade na contratação firmada entre as partes. Impossibilidade de cobrança no caso concreto. Sentença mantida. Apelação não provida. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prestação de serviços. Televisão por assinatura. Ponto adicional (ponto-extra ou ponto-de-extensão). Cobrança de aluguel de equipamento conversor/decodificador. Previsão expressa de gratuidade na contratação firmada entre as partes. Impossibilidade de cobrança no caso concreto. Sentença mantida. Apelação não provida. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos manifestamente protelatórios. Multa aplicada. Inteligência do art. 1.026, § 2o, do CPC. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1035683-17.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CLARO S/A, é embargado JOÃO RICARDO VAZ DE ARRUDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
2a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Embargos de Declaração n. 1035683-17.2019.8.26.0002/50000
Embargante: Claro S/A
Embargado: João Ricardo Vaz de Arruda
Voto n. 18.842
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prestação de
serviços. Televisão por assinatura. Ponto
adicional (ponto-extra ou ponto-de- extensão). Cobrança de aluguel de equipamento conversor/decodificador. Previsão expressa de gratuidade na contratação firmada entre as partes. Impossibilidade de cobrança no caso
concreto. Sentença mantida. Apelação não
provida. Ausência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Requisitos do
art.
1.022
do
CPC
não
preenchidos.
Embargos
manifestamente
protelatórios.
Multa aplicada. Inteligência do art. 1.026,
§ 2o, do CPC. Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 202/206, proferido por esta 35a Câmara de
Direito Privado e de minha relatoria, pelo qual foi negado provimento a
recurso de apelação interposto pela ré.
Segundo a embargante, ré e então apelante, o
acórdão proferido pela Turma Julgadora deve ser “reformado”. Sem
apontar nenhum dos vícios dispostos em lei como autorizadores da
oposição de embargos de declaração, simplesmente invoca “fato novo”,
fazendo referência a precedente jurisprudencial em “abstrato” que
inclusive já havia sido citado no acórdão embargado.
Tempestivos, os autos vieram conclusos.
Esse é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Impossível o acolhimento dos embargos de
declaração, pois não há no acórdão hostilizado nenhuma omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
Aliás, a rigor, a embargante nem sequer foi
capaz de identificar concretamente qualquer desses vícios no acórdão
embargado, optando por afirmar, curiosamente, que o REsp n. 1.449.289-
RS, citado logo no início da fundamentação do acórdão, constituiria de
alguma forma um “fato novo” que seria capaz de alterar o resultado do
julgamento.
Destarte, como nem ela é capaz de indicar
especificamente a presença de qualquer dos vícios autorizadores deste
recurso, só isso já bastaria à rejeição dos embargos.
De qualquer forma, apenas a título de reforço,
observo que o REsp n. 1.449.289-RS, além de não constituir “fato novo”
nenhum, até mesmo porque expressamente citado na fundamentação do
acórdão, não altera em absolutamente NADA a conclusão que a chegou a
Turma Julgadora.
E isso por uma razão muito simples e
expressamente indicada na fundamentação do acórdão embargado: “no
caso concreto, independentemente do entendimento jurisprudencial a
ser
adotado,
existe
uma
particularidade
que
impede,
especificamente, essa cobrança: a confirmação de solicitação de fls.
11/12, enviada pela apelante, em que, o 'Aluguel de Equip
Habilitado' contratado pelo apelado é do tipo 'Gratuito' e o valor
mensal do aluguel é de '$ 0.00'. Documento esse, diga-se de
passagem, nem sequer impugnado oportunamente pela apelante. Vale
dizer: ainda que essa cobrança fosse em tese legítima, na espécie
ela não pode mesmo ser feita, pois NA CONTRATAÇÃO FIRMADA
ENTRE AS PARTES HÁ PREVISÃO EXPRESSA DE GRATUIDADE.
Daí a procedência dos pedidos” [grifei e capitulei] (fls. 205/206).
Vale
dizer,
independentemente
do
entendimento em abstrato defendido pela embargante, basta ler o
acórdão embargado para constatar que o CASO CONCRETO não deixa
espaço para dúvidas: a contratação feita pelo embargado foi GRATUITA
e isso está escrito COM TODAS AS LETRAS no documento de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
11/12.
Como se vê, não há omissão, contradição,
obscuridade nem erro material. O que a embargante realmente pretende
é, por vias transversas, modificar o resultado do julgamento e, como se
sabe, nosso sistema processual civil prevê instrumentos processuais
próprios para isso, aos quais deve recorrer se entender devido.
Afinal de contas, “essa modalidade recursal
só permite o reexame do acórdão embargado para o específico
efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter
integrativo-retificador”, de modo que, ausentes os vícios do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, não se admite venha esse recurso,
“com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser
utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, RE n.
173.459, rel. Min. Celso de Mello, RTJ 175/315).
Nesse
diapasão,
anoto
que,
apesar
da
interpretação por alguns dada ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código
de Processo Civil (não se considera fundamentada decisão judicial que
“não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” [grifei]), a
função judicial continua a ser marcada pela atuação prática, sendo de
relevo a análise das teses discutidas no processo enquanto necessárias
ao julgamento da causa (STJ, REsp n. 15.540-SP, 2a Turma, j.
01-04-1996, rel. Min. Ari Pargendler).
Em outras palavras, basta sejam “enfrentadas
todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da
causa” (Enunciado n. 10 da ENFAM aprovado no Seminário “O Poder
Judiciário e o Novo Código de Processo Civil”), sendo desnecessário, por
exemplo, analisar questões “cujo exame tenha ficado prejudicado em
razão da análise anterior de questão subordinante” (Enunciado n. 12)
ou fundamentos que “já tenham sido enfrentados na formação dos
precedentes obrigatórios” (Enunciado n. 13).
Por fim, reconheço que este recurso é
manifestamente protelatório, especialmente porque interposto sem
observância dos requisitos legais e com argumentação temerária. Vale

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
dizer, “ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação,
que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou
eliminar a contradição, mas sim reformar o julgado por via
inadequada” (STJ, EDcl-EDcl-AgRg-Ag n. 1.393.118, 3a Turma, j.
13-11-2012, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).
Posto isso, ausentes os requisitos legais do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de
declaração e condeno a embargante, na forma do artigo 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil, ao pagamento de multa de 2% sobre o valor
atualizado da causa, pois manifestamente protelatório o recurso.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica